Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-06.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009722-06.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUNICE TAVARES DA SILVA SANTOS - CPF: 911.809.371-04 (RECORRENTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009722-06.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Eunice Tavares da Silva Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 150

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO – REEMBOLSO NÃO REALIZADO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3o DA LEI N. 14.034/2020 – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada Gol Linhas Aéreas S/A ante sentença em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e R$ 1.760,50 (um mil setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) correspondente ao valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas e não reembolsadas à autora.

2.

A recorrente
defende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, invocando uma série de regras relativas ao cancelamento de voos no contexto da Pandemia de COVID-19.

3.

Dos autos se vê que a autora, ora recorrida, adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá/MT e destino a Recife/PE em 19/05/2020, e retorno para a data de 30/05/2020.

4.

Contudo, a demandante afirma que na data de 15/05/2020 fora informada por preposto da companhia aérea ré
que o mencionado voo fora cancelado, sem opção de realocação, ocasião em que fora comunicada também que seria realizado o reembolso da quantia paga pelos bilhetes aéreos mediante restituição no cartão de crédito em que realizada a compra.

5.

Ocorre que tal reembolso não fora realizado até data da propositura da presente demanda, que ocorreu em 07/10/2021, razão pela qual a requerente pleiteou a respectiva reparação material.

6.

De acordo com o
caput
do art. 3o da Lei n.
14.034/2020
“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.

7.

No caso destes autos, o voo cancelado seria operado em 19/05/2020, de modo que a respectiva restituição deveria se dar até 19/05/2021, o que não ocorreu.

8.

Assim, o não atendimento do prazo previsto na lei de regência pela demandada para a restituição dos valores à consumidora caracteriza falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, estando correta a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022